Tribunal: STF
Processo: RE 1580969
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Piauí, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. DIREITO À SAÚDE. MENOR ALÉRGICO AO LEITE MATERNO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM FÓRMULA INFANTIL ESPECIAL DE ALTO CUSTO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS, NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFASTADAS. SÚMULAS 02 E 06 DO TJPI. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESTRANHO A LISTAGEM DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. IGUALMENTE, NÃO HÁ NECESSIDADE DA PARTE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE TRATAMENTOS ALTERNATIVOS FORNECIDOS PELO SUS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RESERVA DO POSSÍVEL. SUMULA 01 DO TJPI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    PRELIMINARES.



    INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS LÍDERES CONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS - UNIÃO E MUNICÍPIO DE TERESINA. 



    1. O Sistema Único de Saúde é composto pela União, Estados e Municípios e nas demandas que objetivam realizações de cirurgias, fornecimento de medicamentos, bem como custeios de tratamentos médicos, como o caso em tela, a responsabilidade é solidária entre os referidos entes federativos.



    2. Por se tratar de responsabilidade solidária entre os entes federativos, deve ser reconhecida a legitimidade de qualquer deles para figurar no polo passivo da demanda, cabendo ao autor à escolha do demandado. 



    3. Súmula n° 02 do TJPI: O Estado e os Municípios respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos para tratamento de saúde das pessoas necessitadas, na forma da lei, podendo ser acionados em juízo em conjunto ou isoladamente.



    4. Se o Estado compõe o Sistema Único de Saúde – SUS, não somente porque promove ações, como presta, também, serviços de saúde (art. 198 da CF), como também financia, com recursos próprios, essas ações e serviços (art. 198, § 1° e § 2°, II da CF), cumprindo, assim, o dever constitucional de “redução do risco de doença e de outros agravos”, além de garantir o “acesso universal igualitário às ações e serviços para [...] a promoção, proteção e recuperação” dos usuários do Sistema Único de Saúde (art. 196 da CF), então fica claro que a Justiça Estadual, como loans constitucional para as demandas contra o Estado, é o poder competente para processar e julgar as causas dessa natureza. 



    5. Súmula n° 06 do TJPI: A justiça estadual é competente para processar e julgar ação contra o Estado e os municípios piauienses que tenha por objeto o fornecimento de remédio indispensável à promoção, proteção e recuperação da saúde de pessoas necessitadas, na forma da lei. 



    6. Desnecessária, ainda, a citação da União e do Município para integrarem o polo passivo, já que, por se tratar de responsabilidade solidária, o está o ente político demandado obrigado ao cumprimento da totalidade da obrigação. 



    NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ.



    7. Embora seja a Secretaria Estadual de Saúde um ente desprovido de personalidade jurídica, devendo a citação ter sido dirigida à pessoa de direito público interno ao qual esta é vinculada, qual seja, o Estado do Piauí, este exerceu o seu direito de defesa em sede de Apelação, com a impugnação de todos os argumentos deduzidos na exordial, não havendo, outrossim, requerimento de dilação probatória. 



    8.  Neste caso específico, Que trata do requerimento do Autor, ora Apelado, em face do Estado, de fornecimento de fórmula infantil de alto custo prescrita por médico, por um período de 06 (seis) meses, em razão de apresentar alergia à lactose, sendo que a demanda foi proposta em 25.11.2008, decidir-se, neste momento, passados mais de 4 (quatro) anos da concessão da medida antecipatória, pela cassação da sentença recorrida, com consequente retorno dos autos à origem, realização de nova citação, reabertura de prazo para contestação, e novo julgamento, revela, sem dúvidas, notória inutilidade. 



    9. Tendo o Estado do Piauí, ora Apelante, exercido satisfatoriamente o contraditório e a ampla defesa, uma vez que rebateu, exaustivamente, os fundamentos da inicial, possibilitando a análise dos seus argumentos de direito, não há razão para se decretar a nulidade do processo, com o retorno dos autos a instância ordinária.



    VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.



    10. O Princípio da Separação dos Poderes, previsto no art. 2° da Constituição Federal, se apresenta como um sistema de freios e contrapesos, estabelecendo uma repartição equilibrada de poderes, visando impedir que qualquer deles ultrapasse seus limites, ou seja, Visa coibir o abuso e o arbítrio de qualquer dos poderes da República.



    11. A omissão do Apelante em custear o tratamento indispensável à saúde do Apelado se afigura como um abuso do Poder Executivo, suficiente a autorizar a atuação do Poder Judiciário, uma vez que o direito à saúde, consagrado no art. 196, da Constituição Federal, é um direito fundamental que integra o mínimo existencial, não podendo sua concretização ficar ao bel-prazer do administrador. 



    12. Como bem acentuou o Ministro Celso de Mello, “(...) é preciso enfatizar que o dever estatal de atribuir efetividade aos direitos fundamentais, de índole constitucional, qualifica se como expressiva limitação à discricionariedade administrativa”. (STF, AgRg na SL n° 47, Rel. Min. Gilmar Mendes, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento: 17/03/2010).



    MÉRITO.



    A ALEGAÇÃO DE QUE O ESTADO NÃO É OBRIGADO A FORNECER MEDICAMENTO ESTRANHO A LISTAGEM DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO A NECESSIDADE DE PROVA DA AUSÊNCIA DE TRATAMENTOS ALTERNATIVOS FORNECIDOS PELO SUS. 



    13. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o fornecimento de medicamentos pelo Estado, como no caso em baila, não pode ser obstaculizado em razão de mera formalidade administrativa, qual seja, a necessidade de inclusão do medicamento em lista elaborada pelo Ministério da Saúde. 



    14. Com efeito, “as listas do SUS não afastam a responsabilidade, prevista constitucionalmente, do Poder Público, pelo fornecimento de medicamentos aos necessitados, garantindo assim o mínimo existencial” (Agravo de Instrumento N° 70041358656, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschini dos Santos, Julgado em 24/02/2011).



    15. Os medicamentos a serem buscados devem ser aqueles receitados pelo expert pois, caso contrário estaria o Poder Judiciário a exigir de todas as pessoas que demandam por fornecimento de medicamentos, na maioria das vezes, pessoas que possuem baixo grau de instrução, conhecimento acerca de todos os medicamentos constantes nas listas elaboradas pelo Poder Executivo, para, assim, comprovar que nenhum desses possui eficácia suficiente para o tratamento da enfermidade. 



    A VIOLAÇÃO À RESERVA DO POSSÍVEL.



    16. A reserva do possível não se apresenta como óbice ao Poder Executivo em concretizar as ações de saúde, haja vista o seu caráter integrador do mínimo existencial. 



    17. Súmula n° 01 do TJPI: Os direitos fundamentais de caráter assistencial, como o fornecimento de remédios pelo Poder Público, compreendidos dentro dos direitos constitucionais mínimos, indispensáveis à promoção da existência digna às pessoas necessitadas, na forma da lei, prescindem de previsão orçamentária para terem eficácia jurídica. 



    18. Assim, a inexistência de previsão orçamentária não justifica a recusa ao custeio de tratamento à pessoa que dele necessite, posto se tratar de dever do Estado, e direito fundamental do cidadão (Precedentes).



    19. Recurso conhecido e improvido”. (eDOC 10 – ID: 45189dce)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, 23, II, 109, I, e 198, do texto constitucional. (eDOC 16 – ID: 89518759)



    Nas razões recusais, o Estado do Piauí se insurge contra a determinação de fornecimento de fórmula infantil não disponível nas listas do SUS. Alega que a matéria é de competência da justiça federal por ser a União responsável pelos repasses financeiros aos demais entes federados. 



    Afirma que o Estado não pode ser compelido ao fornecimento pretendido, ante a solidariedade dos entes federativos nas prestações de saúde. Acrescenta, ainda, que não há provas da enfermidade que acomete a parte recorrida, e que o Estado não pode fornecer medicamento prescrito por médico particular. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do tema 793 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, firmou o entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. O precedente restou ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”  



    Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento:  



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020)  



    Assim, verifica-se que a solidariedade dos entes federados não pode ser um obstáculo ao acesso e à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão que recorre ao Poder Judiciário. Entretanto, para garantir o próprio equilíbrio do sistema, o precedente qualificado ressalvou o direito ao ressarcimento para o ente federado que suportou o ônus financeiro, estabelecendo ainda a competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências considerando os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.



    Como visto, o referido julgado buscou “otimizar a compensação entre os entes federados”, determinando que a autoridade judicial direcione, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Oportuno colacionar trechos do desenvolvimento da tese da solidariedade enunciados expressamente no referido acórdão, que esclarecem a interpretação do tema:  



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; 



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; 



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.  



    Espera-se, portanto, da autoridade judicial nas instâncias inferiores, dois tipos de atuação: uma prospectiva, de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável (nos casos de obrigações de trato sucessivo); e uma declaratório-constitutiva, de determinar o ressarcimento pelo cumprimento efetivo da obrigação pretéria, ou seja, já cumprida. Para tanto, faz-se necessário compreender as regras de financiamento e repartição de competências no âmbito do SUS. 



    O Sistema Único de Saúde é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público (art. 4, Lei n. 8.080/90). As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente (baixa, média e alta), conforme dicção do artigo 8 da Lei n. 8.080/90.



    Ainda de acordo com a Lei n. 8.080/90, as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite (CIB e CIT, respectivamente) são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do SUS, cuja atuação tem como objetivo, dentre outros, “decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da estão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde”.  



    A legislação prevê ainda que, “no nível municipal, o SUS, poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde”, bem como que “os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam” (art. 10 da Lei n. 8.080/90).



    Portanto, identificar a responsabilidade de cada ente pela prestação específica em saúde e pelo financiamento respectivo, vai muito além de uma interpretação constitucional ou uma análise do enquadramento fático da matéria à norma constitucional no caso concreto.



    Demanda análise da legislação infraconstitucional, das normativa dos entes e órgãos responsáveis pela execução das políticas do SUS, além de eventual matéria fático-probatória consistente na pactuação pontual de prestações e/ou serviços de saúde (como quando o município se organiza em consórcio ou assume a gestão plena do sistema municipal de saúde em seu território, responsabilizando-se pela gestão integral das ações e serviços de saúde de todos os níveis de complexidade dentro de sua extensão territorial). 



    Deve-se consignar, ademais, que nem sempre o ente responsável pelo financiamento é o mesmo responsável pela execução da prestação em saúde, ou seja, essas atribuições (de financiamento e de execução) podem estar divididas, recaindo a responsabilidade pelo financiamento em um ente e a execução em outro.



    Assim, nos termos do Tema 793, caberá ao juiz analisar se o direito subjetivo pleiteado satisfaz os critérios constitucionais e legais para seu deferimento pelo SUS e/ou SUAS, e, uma vez sendo deferido, direcionar o cumprimento da ação em relação ao Ente federado competente pelo seu fornecimento, garantindo o ressarcimento, se for o caso, nos termos da legislação infraconstitucional incidente e eventuais pactuações locais, ou ainda, se necessário, determinar o deslocamento de competência.



    No caso em exame, o Estado do Piauí interpõe recurso extraordinário em face de acórdão do TJPI que o condenou ao fornecimento da FÓRMULA INFANTIL NEOCATE.  Dentre suas alegações, o Estado afirma que a competência para processar e julgar a presente demanda é da justiça federal, considerando o interesse da União no caso. Colho trecho do acórdão recorrido:  



    “II. PRELIMINARES



    II.1) INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS – UNIÃO E MUNICÍPIO DE TERESINA.



    O Apelante, conforme relatado, alega em sua insurgência recursal que a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para o processamento e julgamento da presente demanda, pois “qualquer pretensão baseada no direito constitucional à saúde somente poderá ser aduzida em face do Sistema Único de Saúde que, como visto, é integrado pelos três níveis federativos: União, Estados e Municípios. Desse modo, a claro o interesse da União no presente feito, já que seu patrimônio também será atingido por eventual sentença condenatória, uma vez que também é obrigada constitucionalmente a custear as ações e serviços públicos de saúde” (fls. 57).



    Suscita, assim, que o presidente recurso deve ser provido, para anular integralmente o processo, por incompetência absoluta do juízo, determinando ao Autor, ora Apelado, que promova a citação da União e do Município de Teresina, remetendo-se, em seguida, os autos à Justiça Federal.



    (...)



    Contudo, por se tratar de responsabilidade solidária entre os entes federativos, deve ser reconhecida a legitimidade de qualquer deles para figurar no polo passivo da demanda, cabendo ao autor à escolha do demandado.



    (...)



    Dessa forma, não há que se falar em declinar a competência para a Justiça Federal, posto restar demonstrada a legitimidade ad causam do estado do Piauí, bem como resta prejudicada a alegação de nulidade da sentença recorrida, por quanto emanada de órgão competente para o processamento do feito. 



    Nesta esteira, desnecessária, ainda, a situação da União e do Município para integrarem o polo passivo, já que, por se tratar de responsabilidade solidária, está o ente político demandado obrigado ao cumprimento da totalidade da obrigação. 



    (...)”.  (eDOC 10 – ID: 45189dce, p. 21-25)  



    Registre-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência dessa Corte, no ponto em que reconhece a possibilidade de ajuizamento da ação em questão contra o Estado, ora recorrente, na medida em que a responsabilidade solidária dos entes prevê que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Cumpre consignar que as pactuações entre os entes federados são questões específicas cuja análise para se aferir a responsabilidade efetiva no caso concreto pode ir além do conhecimento jurídico acerca da legislação, demandando também análise contratual. 



    Para tanto, cabe aos entes agirem com lealdade federativa e em colaboração com o Poder Judiciário. A lealdade federativa é o princípio constitucional implícito ou não escrito que impõe aos entes federados o dever de proceder com lealdade nas suas relações recíprocas, buscando o entendimento mútuo na execução de suas tarefas e orientando-se pela coordenação e cooperação. Nesse sentido: voto do min. Gilmar Mendes na ADI 6.341/DF MC Ref, rel. p/ acórdão min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. em 15/4/2020; ADI nº 5.166/SP, rel. min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 4/11/2020; ADPF 848 MC-Ref, rel. Min Rosa Weber, Tribunal pleno, j. em 28/6/2021. 



    O princípio da colaboração entre as partes do processo, insculpido no artigo 6º do Código de Processo Civil, estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para alcançar uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável. Ele impõe uma atuação conjunta e ativa do juiz, das partes e de outros envolvidos, visando a uma solução mais célere e eficiente do litígio, promovendo um ambiente processual mais cooperativo e organizado.  



    Destarte, os entes devem colaborar entre si e com o Poder Judiciário e apresentar as informações locais necessárias, sejam legislativas, normativas ou contratuais, para a identificação de tais responsabilidades, inclusive como decorrência lógica do princípio da lealdade federativa. 



    Extrai-se dos presentes autos, que a demanda foi proposta no ano de 2008 e que a fórmula infantil pleiteada não era disponível no SUS. A sentença, confirmando a antecipação de tutela foi proferida em julho de 2010 (eDOC 5 – ID: d3174a6c).  



    Destaco que, atualmente, o Ministério da Saúde já oferece à população fórmulas alimentares para as crianças alérgicas à proteína do leite. Assim, caberá ao Estado do Piauí buscar a compensação financeira ou o ressarcimento quer na via administrativa, quer na via judicial, por meio de ação própria. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente